Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733132-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO VARNIERI HAAR, JUSSARA TERESINHA DE VARGAS HAAR RECORRIDO: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, TIEKA OGAWA OKATA, JHONATAN HIROSHI OKATA, PRISCILA TIEMI OKATA, CAMILA OKATA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 14575407, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007